Tribunal: TJDFT
Processo: 0704817-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0704817-02.2020.8.07.0000 Agravante(s) GEOVANA SILVEIRA DA SILVA Agravado(s) BANCO J. SAFRA S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a agravante postula, em seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, apresentando, para tanto, declaração de hipossuficiência econômica (ID 14644252) e o registro das últimas anotações na CTPS (ID 14644251). Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, ressalta-se que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, observa-se que os mencionados documentos apresentados aos autos se revelam insuficientes para comprovar a alegação de hipossuficiência. Diante do exposto, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC[2], intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse pleiteada (extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); e b) facultativamente, recolher o preparo. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 09 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [2] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.